Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-30.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005883-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GILSON FERREIRA CORDEIRO - CPF: 697.644.171-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYANE DA SILVA SODRE - CPF: 062.920.851-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E FALTA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFETIVO TEMOR SOFRIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À VÌTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). A sentença fixou pena de 01 mês de detenção, além da indenização de um salário-mínimo a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria e ausência de dolo específico.

II. Questão em discussão
: saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça
.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo as declarações da vítima, áudio do aplicativo
Whats App
e demais elementos probatórios.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples propósito de intimidar a vítima, independentemente de concretização do mal anunciado. As provas demonstram que a vítima sentiu temor real, o que configura a infração penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outras provas

2. A condenação pelo crime de ameaça independe da intenção de concretizar o mal, bastando a objetiva capacidade intimidativa da conduta e o temor gerado à vítima
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art., 61 e 147; Lei n
.
11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9/11/2021; TJDF, 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJMT, 00124997420198110064, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILSON FERREIRA CORDEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, com incidência no art. 61, inciso II, "f" todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 1 (um) salário-mínimo de indenização por danos morais.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante pelo delito ameaça, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, pois não teria ficado comprovada a sua materialidade e pela ausência de dolo específico, sustentando que o réu não teve a real intenção de intimidar a vítima (Id. 254893698).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 254893705).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 261449257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILSON FERREIRA CORDEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT).

Pleito de absolvição por ausência de provas da materialidade do delito de ameaça:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 28 de março de 2020, por volta das 18h, na Rua Londrina, Bairro Jardim União, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-esposa (...). Vítima e denunciado se relacionaram por cerca de três anos, tiveram uma filha e à época dos fatos estavam separados havia um ano e meio. No dia e hora informados, a vítima ligou para o denunciado para cobrar dele mais responsabilidade em relação aos cuidados com a criança,
quando então ele encaminhou uma mensagem em áudio à ofendida, através do aplicativo WhatsApp, contendo a seguinte ameaça
, infundindo-lhe temor:

“Você que sabe! Você quer brecar minha filha, cara, você que sabe, guria! Breca minha filha,
pra
você ver o que eu vou fazer com você, guria! Você não
vê ela
mais nunca na sua vida! Ela vai morar comigo e
eu mato você guria! Eu
expludo
a sua cabeça!
” (arquivo WhatsApp
Audio
2020-07-30
at
15.38.21; em anexo).

Ante o exposto, DENUNCIO GILSON FERREIRA CORDEIRO como incurso nas sanções dos
arts
. 147; c/c 61, II, f, ambos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV). (Id.
254893657
) (grifos meus).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, com incidência no art. 61, inciso II, "f" todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 1 (um) salário-mínimo de indenização por danos morais.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença para absolver o réu pela prática dos crimes de ameaça por ausência de provas quanto à materialidade delitiva e ausência de dolo.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta de provas, razão não lhe assiste, pois as evidências apresentadas nos autos confirmam tanto a materialidade quanto a autoria do crime de ameaça pelo qual o apelante foi condenado, não havendo justificativa para a modificação da sentença condenatória.

O apelante foi denunciado sob a acusação de ameaçar contra a vida de sua ex-mulher por meio de áudios enviados para a vítima pelo aplicativo WhatsApp. Conforme se extrai dos autos:

Você que sabe! Você quer brecar minha filha, cara, você que sabe, guria! Breca minha filha deu vê ela,
pra
você ver o que eu vou fazer
com
você, guria! Você não
vê ela
mais nunca na sua vida! Ela vai morar comigo e eu mato você guria! Eu
expludo
a sua cabeça!” (Id. 254893651 - arquivo WhatsApp Áudio).

A vítima, perante a autoridade policial, relatou:

(...) QUE se relacionou com o suspeito durante 03 (três) anos, QUE estão separados há 1 (um) ano e 05 (cinco) meses e QUE possuem 01 (uma) filha menor. A vítima conta que no começo da relação o suspeito era um marido carinhoso, calmo e agradável. A declarante relata que
casou
na igreja com o suspeito, porém, com o passar do tempo o suspeito foi mudando, parou de ir
na
igreja, só queria saber de festa, bebia descontroladamente e voltou a usar "cocaína”. A declarante afirma que brigava muito com o suspeito,
o mesmo
chegou
à
agredi-la e dizia "você é uma vagabunda,
uma biscate
, eu vou te matar", após o fato a declarante foi para a casa de sua genitora. Apesar das vias de fato, a declarante voltou a se relacionar com o suspeito, nas semanas seguintes decidiu pela separação de corpos. Ainda que não tenha feito um exame de corpo de delito, a declarante tem fotos de quando foi agredida. Após a separação, o suspeito sempre nutria uma raiva contra a declarante, ligava para a
vitima
com o pretexto de ver a filha, porém, a declarante afirma que o suspeito não ajudava na criação da criança e nem dava pensão e então por este motivo não deixava o suspeito pegar a filha e bravo ele respondia “eu vou pegar sim, é minha filha” e a declarante respondia “não vou deixar, você
bebe
demais e não cuida da menina". O suspeito esporadicamente ligava para a declarante, e embriagado dizia "eu vou pegar minha filha, é meu direito”, a declarante sempre negava, o suspeito então falava “sua desgraçada, eu vou sim pegar minha filha, eu vou na justiça”, a declarante então dizia então vamos quando eu mostrar todas as provas que eu tenho contra você vamos ver o que o juiz vai falar " e então o suspeito dizia “não, então deixa, vamos resolver conversando”. O suspeito sempre mandava mensagem para a vítima mesmo após a declarante deixar claro que não queria receber as mensagens.
QUE na data do fato
, no dia 28/03/2020 a declarante ligou para o suspeito pedindo um dinheiro para poder comprar umas fraldas e leite para a filha, e então o suspeito disse "
não me perturba não que eu
tô
na cachaça com a mulherada
ta
bom
prô

cê
e vai
pra
puta que pariu desgraça.
Cê
que sabe Naiane,
cê
que breca minha filha,
ce
que sabe guria, breca minha filha de deu vê ela, que vai ver o que eu vou fazer com você,
cê
num
ve
ela nunca mais na sua vida ela vai morar comigo eu mato você guria,
expludo
a sua cabeça
”, a declarante afirma que não respondeu os áudios do suspeito e em Junho de 2020 ligou para o suspeito novamente para pedir dinheiro para comprar algumas coisas para a filha, o suspeito disse que era para a declarante esperar pois ele não tinha dinheiro e se ela não esperasse ele não ia dar nada. Por fim, o suspeito deu 150 (cento e cinquenta) para a declarante comprar leite para a filha. A declarante cita que se sente mal pela filha, já que o suspeito não é um bom pai e
agrediu a declarante na frente da criança
, sente que não pode confiar no mesmo pois tem medo do suspeito não cuidar da filha. Por estas razões
solicita medidas protetivas de urgência com a finalidade de proteger sua integridade física e mental.
(...)

(Id. 254893248 – p. 11-13) (grifos meus).

Em juízo, a vítima declarou não se recordar com precisão do teor exato das ameaças proferidas, contudo asseverou que o apelante ameaçou matá-la caso ela não permitisse que ele visse a filha de ambos. Ademais, destacou que possui medida protetiva vigente em desfavor do apelante.

Por outro lado
, durante seu interrogatório, o apelante confessou ter proferido as ameaças contra a vítima. Asseverou, contudo, que atualmente não nutre qualquer sentimento de raiva em relação a ela, embora tenha admitido que, à época dos fatos, estava com raiva pelo fato de a vítima não permitir que ele tivesse acesso à filha do casal. Acrescentou
,
ainda
,
que naquele período fazia consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o que teria contribuído para a ocorrência dos episódios narrados.

Observa-se que a instrução processual confirmou, de maneira inequívoca, a ocorrência de ameaças perpetradas contra a vítima na data dos fatos, demonstrando inequivocamente a intencionalidade do apelante em amedrontar a vítima para que ele pudesse ver a filha.

Ainda que a defesa sustente a tese de que não há provas suficientes de materialidade e que a versão da vítima é controversa, é evidente que tal argumento se baseia exclusivamente na versão apresentada pela defesa, sem respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Friso que restou comprovado pelas palavras da vítima e pelo áudio juntado aos autos a ameaça proferida pelo apelante contra a vida da vítima.

Com efeito, o direito penal brasileiro, ao adotar a teoria da
actio
libera in causa
, prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal, dispõe expressamente que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente. Isso significa que, ainda que o apelante estivesse sob o efeito de álcool e, eventualmente, com capacidade reduzida para compreender o caráter ilícito de seus atos no momento das ameaças, ele permanece penalmente responsável. A escolha deliberada de se embriagar, sendo um ato consciente e livre, não retira o dolo ou a culpa que caracterizam a prática do ilícito.

No contexto de violência doméstica, especialmente sob a proteção da Lei Maria da Penha, o fato de o agente não ter a intenção direta de causar dano não exclui a responsabilidade penal. A embriaguez não exime o agressor da culpa e, ao se colocar em tal condição, o agente assume os riscos das suas ações, sendo imputável pelos atos violentos.

Nesse contexto, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(
AgInt
no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016).2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental improvido.(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021).

Diante de todo exposto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de ameaça estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu.

Quanto o pleito de absolvição pela ausência de dolo no crime de ameaça, entendo também não prosperar a alegação nesse ponto.

Como é amplamente conhecido, ameaça é um crime de natureza formal que se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento dela. Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastante o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

No mais, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizar o mal anunciado. Ele responderá pelo crime mesmo que seja apenas uma bravata ou que a realização da ameaça seja impossível. O dolo específico consiste em intimidar.

Em razão de a vítima ter representado criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça (Id. 254893248 – p. 15), aliado ao fato de a vítima pedir medidas protetivas contra ele (Id. 254893248 – p. 20 e 21), evidencia de forma inequívoca que a vítima se sentiu intimidada com a atitude do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado,
a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido
. (TAMG – AC – Relatora: Myriam Saboya – Publicação: RT 738/691-692) (grifos meus).

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o qual dispõe que constitui crime de ameaça:
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Por fim, importante consignar que também não há nos autos qualquer elemento que sugira que a vítima tivesse motivo para prejudicar o réu imputando a ele o cometimento de delitos, o que reforça a credibilidade e a veracidade de suas declarações.

As declarações da vítima devem ser interpretadas com a devida atenção, pois diante da dinâmica de abuso e descontrole por parte do réu, ela não teria qualquer razão plausível para inventar ou torcer a realidade dos acontecimentos, o que fortalece a validade de seu testemunho.

Ressalto que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Wesley Lino de Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025